Tribunal: TJDFT
Processo: 0702444-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702444-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA ALVES DE ABREU, JOHNATAN FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: RICARDO PINHEIRO DE CAMPOS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face da decisão que indeferiu o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a decisão é omissa ao deixar de apreciar o pedido para sobrestamento do feito, conforme determinado pelo STJ por ocasião do tema 1.230 de recursos repetitivos. É o breve relatório. Razão assiste à parte embargante quanto à tese de alegada omissão acerca do pedido de sobrestamento do feito, de modo que deve ser analisado o pedido da parte agravante/embargante. O STJ fixou o tema 1230 de recursos repetitivos para submeter a julgamento a questão atinente ao “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Contudo, não prospera o pedido de sobrestamento dos presentes autos. Isso porque, ainda que a agravante defenda a tese de que a questão nos autos é a mesma a ser definida naquele tema de recursos repetitivos, constata-se que o STJ determinou tão somente o sobrestamento dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não é o caso dos autos. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os acolho em parte para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Publique-se e intimem-se. Após, retornem conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator